Tribunal: STF
Processo: HC 194686
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – VIDEOCONFERÊNCIA – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Irará/BA – processo nº 8000607-25.2020.8.05.0109 – converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 28 de setembro de 2020, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), combinados com o artigo 40, inciso IV (causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo), da Lei nº 11.343/2006; 16, § 1º, inciso I (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), da Lei nº 10.826/2003 e 1º, § 1º, incisos I e II (lavagem de dinheiro), da Lei nº 9.613/1998. Assentou materialidade e indícios de autoria, considerada a apreensão de 7 quilos de maconha, 280 gramas de cocaína, além de pistola calibre 9mm, 2 carregadores, 46 munições do mesmo calibre, 6 de calibre .40 e 4 de calibre .45, anotações alusivas ao tráfico, embalagens destinadas ao fracionamento das substâncias, 2 balanças de precisão e R$ 150,00. Destacou confissão, à polícia, quanto à propriedade dos entorpecentes. Teve como necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    Em 23 de outubro seguinte, indeferiu pedido de revogação da prisão, salientando permanecerem os motivos que a ensejaram.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não acolheu, no habeas corpus nº 628.925/BA, pedido de implemento de liminar. 
    O paciente-impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a prisão preventiva. Aponta constrangimento ilegal em virtude da não realização de audiência de custódia. Alega ofensa ao artigo 19 da Resolução nº 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no que designado o ato para ocorrer por videoconferência. Afirma inobservado o sistema acusatório, uma vez implementada a medida de ofício e sem audição da defesa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da audiência de custódia por videoconferência ou, caso já tenha acontecido, a insubsistência, afastando-se a prisão. No mérito, postula a confirmação das providências. 
    Mediante a petição/STF nº 107.079/2020, noticia efetivada a audiência de custódia em 25 de novembro de 2020. Frisa violado o artigo 19 da Resolução nº 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça, com redação anterior à Resolução nº 357, de 26 de novembro de 2020. Sublinha que, na data da sessão, vigorava vedação à realização por videoconferência. Diz não intimados todos os advogados constituídos. Realça publicada a intimação em nome de Thayná Santos Costa, OAB/BA nº 50.969, não constando outra advogada habilitada – Maria Janaína Silva Pereira, OAB/BA nº 50.489. Aponta contrariedade ao artigo 272 do Código de Processo Civil. Sustenta indevida a nomeação de defensor dativo, sem que fosse aberta oportunidade à atuação da Defensoria Pública. Reitera o pedido de afastamento da prisão.
    Consulta, em 6 de abril corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, porquanto sob sigilo.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, tendo em conta a natureza e quantidade dos entorpecentes, além dos objetos apreendidos – 7 quilos de maconha e 280 gramas de cocaína, pistola calibre 9mm com numeração suprimida, 2 carregadores, 46 munições do mesmo calibre, 6 de calibre .40 e 4 de calibre .45, anotações relativas ao comércio das substâncias, embalagens destinadas ao fracionamento destas, 2 balanças de precisão e R$ 150,00 – indicam em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo aludiu a confissão do paciente quanto à propriedade das substâncias. Ao manter a prisão preventiva, em 23 de outubro de 2020 e na audiência de custódia, assentou persistir o quadro. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Não é relevante o alegado no tocante à conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. O pronunciamento foi precedido de manifestação do Ministério Público, assim como a decisão mediante a qual mantida a custódia.
    Embora a noção de audiência de custódia revele contato imediato do Juiz com o preso, a pandemia impõe isolamento – a melhor vacina contra o vírus –, surgindo a adequação do sistema de videoconferência.
    De qualquer forma, houvesse – e não há – irregularidade na realização da audiência de custódia, não se tem repercussão na validade da prisão preventiva, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Inexiste vício na nomeação de defensor dativo, considerado o não comparecimento da advogada constituída, regularmente intimada, ausente requerimento prévio de publicação em nome de todos os profissionais da advocacia. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator